Tribunal: TJPA
Processo: 0036817-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036817-86.2011.8.14.0301

APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

APELADO: ANALUIZA TEIXEIRA DE ARAUJO DA COSTA NEGRAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0036817-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E DÉBORA NAZARÉ BORGES GOMES – OAB/PA 31.976

APELADO: ANALUIZA TEIXEIRA DE ARAÚJO DA COSTA NEGRAES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM PARA O

RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPÇÃO PELO ADIMPLEMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0036817-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E DÉBORA NAZARÉ BORGES GOMES – OAB/PA 31.976

APELADO: ANALUIZA TEIXEIRA DE ARAÚJO DA COSTA NEGRAES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

i
nterpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Belém– Pará, nos autos da Ação Judicial movida contra
ANALUIZA TEIXEIRA DE ARAÚJO DA COSTA NEGRAES
, que julgou improcedente

a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Aço Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 13.10.2011, por
MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
em face de
ANALUIZA TEXEIRA DE ARAUJO DA COSTA NEGRAES
.

Despacho inicial datado de 07.11.2011, às fls. 29.

Certidão negativa de citação às fls. 36 e 59.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual. (art. 202, inciso I do Código Civil).

Esta regra deve ser harmonizada com o art. 240, § 1º e 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da aço.

No que se refere às ações de execução, cita-se, ainda, o art. 802 e seu parágrafo único, o qual dispõe que “na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente”, bem como que “a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da aço”.

Destarte, no se desincumbindo o exequente do ônus processual referente à efetivação da citação do executado em tempo hábil, deixando de requerer, por exemplo, a citação por edital para fins de obstar a prescrição da pretensão vindicada, deverá o juiz reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 240, §§ 1º e 2º ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria refere-se à questão de ordem pública, podendo, portanto, ser pronunciada de ofício.

Analisando os autos, constato que transcorreram mais de cinco anos desde o momento em que a executada incorreu em mora, sem que o lapso prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I do CC/02, tenha sido interrompido. Logo, encontra-se prescrita a pretensão da exequente.

Isto posto, declaro a prescrição da pretensão da exequente e, por via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II do CPC.

Custas pela exequente.

Sem honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, arquivem-se os autos.” ( Pje ID 3380091,páginas 1-2)

Sentença atacada por Embargos de Declaração interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

com razões estabelecidas no PJe ID 3380092, páginas 1-14.

Declaratórios desprovidos. ( PJe ID 3380092, páginas 1-21).

As

razões recursais de

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

e
stão assentadas no PJe ID

3380093, páginas 1-13. E, ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e dar seguimento aos atos constritivos referente ao título extrajudicial.

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 3380093, página 1).

No PJe ID 18538066, páginas 1-2, consta a seguinte determinação:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA - DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA o Relatório de Conta do Processo e Boleto de Pagamento associado ao documento já apresentado e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 18671060, página 1, consta apenas a apresentação do Relatório de Contas sem a

devida complementação.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0036817-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E DÉBORA NAZARÉ BORGES GOMES – OAB/PA 31.976

APELADO: ANALUIZA TEIXEIRA DE ARAÚJO DA COSTA NEGRAES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio acertado

das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento dobrado do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no
No PJe ID 18538066, páginas 1-2:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA - DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA o Relatório de Conta do Processo e Boleto de Pagamento associado ao documento já apresentado e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
apresentou o Relatório de Conta do Processo, contudo sem complementar as custas processuais

eis que dobrada como nitidamente observado no PJe ID 18671060, página 1( R$ 308,13) em comparação com o contido no PJe ID 3380093, página 17.( R$ 308,13).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

É de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento dobrado do

preparo a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 23/04/2024